Tribunal: TJDFT
Processo: 0736164-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO A MENOR DA FATURA. RESOLUÇÃO 4549 BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pelo 1o réu/recorrente (CARTÃO BRB S/A) para reformar a sentença cujo dispositivo foi redigido nos seguintes termos: “(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para declarar inexistentes os débitos oriundos do parcelamento realizado em 30/8/2022, no importe de R$ 6190,65 e condenar a 1.a parte ré (CARTÃO BRB) a excluir os registros da operação supramencionada, bem como dos juros e dos encargos posteriormente gerados, excetuados os juros de mora e encargos pelo atraso parcial, constatado entre 25/8/2022 e 2/9/2022, considerando os dois pagamentos efetivados, proporcionalmente ao valor de cada um deles. Fixo o prazo de 5 dias para cumprimento da determinação em tela, sob pena de aplicação de multa a ser eventualmente estipulada pelo juízo”.

3. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrida não efetuou pagamento da fatura de cartão de crédito com vencimento em 25.08.2022. No dia 30.08.2022, o 2o réu/recorrido (BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A) efetuou um desconto de R$ 858,53 na conta corrente da recorrida, o qual, posteriormente, descobriu-se tratar de parcela de entrada para refinanciamento da dívida. Diante desse desconto, a recorrida realizou aporte de R$ 1.700,00 a fim de liquidar a referida dívida. Contudo, na fatura do mês de setembro de 2022, a recorrida constatou o parcelamento automático do débito que acreditou ter liquidado. Nos meses seguintes, afirma que pagou somente o valor que entendia devido, tendo desconsiderado os débitos relativos aos parcelamentos supostamente indevidos.

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)o pagamento posteriormente realizado pela cliente (R$ 1.700,00, no dia 2/9/2022) – não obstante o atraso e o fato de ter sido realizado após o vencimento da fatura (25/8/2022) – não pode ser desconsiderado, porquanto demonstra a sua boa-fé e o interesse em se manter em dia quanto às suas obrigações”.

5. Nas razões recursais, o 1o réu/recorrente argumenta que houve pagamento mínimo da fatura após o cancelamento do parcelamento automático, que teria ocorrido em 23.09.2022. No entanto, pelo fato de a recorrida permanecer em crédito rotativo, um novo parcelamento foi gerado. Defende que sua atuação se encontra pautada em contrato firmado entre as partes, bem como na Resolução 4.549/2017 do Banco Central.

6. Contrarrazões ao ID 47877238.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

8. O artigo 1o da citada resolução estabelece que “o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”. Por sua vez, o § único prevê que “o financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente”.

9. A seu turno, o artigo 2o prevê que, decorrido o prazo do artigo 1o, “o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros”.

10. No caso específico dos autos, é inconteste que a recorrida, em regra, não efetua o pagamento da integralidade do débito das faturas de seu cartão de crédito (ID 47877230 - pág. 3). A despeito do cancelamento do parcelamento objeto da lide, levado a efeito após o aporte de R$ 1.700,00 – a recorrida novamente incorreu em pagamentos parciais e após o prazo de vencimento. Logo, não verifico a hipótese de aplicação do dispositivo do artigo 14 do CDC, pois não foi demonstrada falha na prestação do serviço, mas tão somente exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil), no que concerne ao parcelamento do saldo devedor.

11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.